Tribunal: TJBA
Processo: 8054328-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054328-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA EDMEIA OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA. REDE CREDENCIADA OU REEMBOLSO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
PLANO DE AUTOGESTÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento

interposto

em
face de
decisão

que

indeferiu

pedido
de tutela
antecipada
,
em

ação
de
obrigação
de
fazer

cumulada
com
pedido
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
proposta

por

criança

portadora
de
Transtorno
do
Espectro

Autista
(TEA),
objetivando

compelir
o PLANSERV, plano de
saúde
de
autogestão
do Estado da Bahia, a
custear

tratamento

multidisciplinar

prescrito

por
equipe
médica

especializada
,
incluindo

atendimentos
com
psicólogo
,
fonoaudiólogo
,
terapeuta

ocupacional
,
musicoterapeuta
,
psicomotricista
,
neuropediatra
,
dentre
outros. A
parte

agravante

requereu
o
custeio
do
tratamento
, inclusive com
clínica
fora da rede,
sem

coparticipação
,
conforme

relatório

médico

anexado

aos
autos. A
decisão

agravada

indeferiu
o
pleito

liminar
sob o
fundamento
de
ausência
de
urgência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
:

(
i
)
definir
se o plano de
saúde
de
autogestão

estatal
(PLANSERV)
está

obrigado
a
custear

integralmente
o
tratamento

multidisciplinar

indicado
para
paciente
com TEA,
nos

termos

prescritos

por

profissional

habilitado
, inclusive com
musicoterapia
e
método
ABA;

(ii)
estabelecer
se
há

elementos

que

autorizem
a
concessão
de tutela de
urgência
para
determinar

tal

custeio
,
considerando

os

requisitos
do art. 300 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é recurso de cognição

limitada
,
restringindo
-se
ao

exame
da
legalidade
da
decisão

agravada
,
sem

adentrar
o
mérito
da causa principal, sob
pena
de
supressão
de
instância
.

A
concessão
de tutela
provisória
de
urgência

exige
a
presença

simultânea
do
fumus

boni

iuris
(
probabilidade
do
direito
) e do
periculum
in mora (
risco
de
dano

ou

resultado

útil
do
processo
),
nos

termos
do art. 300 do CPC/2015.

O
direito

ao

tratamento

adequado
e
tempestivo
de
pessoa
com TEA
está

amparado
pela Lei nº 12.764/2012 e
pelas

Resoluções

Normativas
nº 465, 539 e 541 da ANS,
que

impõem

cobertura

obrigatória
das
terapias

indicadas

pelo

médico

assistente
, inclusive
quando

não

discriminadas
no
rol
da ANS.

A
musicoterapia

foi

incluída

na
Política Nacional de
Práticas

Integrativas
e
Complementares
(
Portaria
MS nº 849/2017),
sendo

reconhecida

como

técnica

terapêutica
de
cobertura

obrigatória

quando

prescrita
para
tratamento
de TEA,
conforme

jurisprudência
do STJ (
REsp
2.043.003/SP).

O
método
ABA é
reconhecido

como

abordagem

cientificamente

validada
para o
tratamento
do TEA, e
a

indicação

médica

especializada

deve

prevalecer

sobre

critérios

administrativos

ou

econômicos
da
operadora
, inclusive
nos

planos
de
autogestão
.

O PLANSERV,
por
ser plano de
autogestão
,
não
se
submete

ao
CDC,
conforme

Súmula
608 do STJ, mas
deve

observar

os

parâmetros

estabelecidos
pela ANS e o
direito

constitucional
à
saúde
.

Demonstrada
a
presença
dos
requisitos

legais
,
impõe
-
se a

concessão
da tutela
recursal
para
assegurar
o
imediato

custeio
do
tratamento
, inclusive pela rede
não

credenciada
,
nos

moldes
da
jurisprudência

consolidada
.

Quanto
ao

pedido
de
custeio
de
atendimento

por

psicopedagogo
com
formação

em

neuropsicopedagogia

ou

neuropsicologia
, a
finalidade

predominantemente

educacional
e
ausência
de
evidência
de
prescrição

clínica

justificam

a

exclusão
da
obrigatoriedade
de
cobertura
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

O plano de
saúde
de
autogestão
é
obrigado
a
custear

tratamento

multidisciplinar
para
beneficiário
com
Transtorno
do
Espectro

Autista
,
nos

termos
da
prescrição

médica
,
incluindo

terapias

como

musicoterapia
e
método
ABA,
desde

que

realizados

por

profissionais
de
saúde

habilitados
.

A
negativa
de
cobertura
de
terapias

prescritas

por

profissional

habilitado
viola o
direito
à
saúde
e à
dignidade
da
pessoa
humana,
sendo

cabível
a
concessão
de tutela de
urgência
para
assegurar
o
imediato

tratamento
.

Profissionais

cuja

atuação

esteja

vinculada

a

objetivos

predominantemente

educacionais
,
como

psicopedagogos

atuando
fora do
ambiente

clínico
,
não

integram
o
rol
de
cobertura

obrigatória

pelos

planos
de
saúde
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 9.656/1998;
Portaria
MS nº 849/2017; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ,
EREsp
1.889.704/SP, Segunda Seção; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; TJ-BA, AI 8005765-63.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.11.2021; TJ-BA, APL 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 05.12.2022; TJ-PB, AI 0800695-97.2018.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054708-72.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
T.C.O
, menor impúbere representado por sua genitora,
ANGELA EDMEIA OLIVEIRA SOUZA
e Agravado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA